Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-55.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Empréstimo consignado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios não constatada. Taxa de 2,01% ao mês em conformidade ao limite da in 623/2012, de 2,14%, nos termos da norma vigente à época da contratação. Regulamentação do INSS não limita o custo efetivo total da operação, que se refere ao custo total envolvido e inclui tarifas e impostos. AÇÃO IMPROCEDENTE.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Empréstimo consignado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios não constatada. Taxa de 2,01% ao mês em conformidade ao limite da in 623/2012, de 2,14%, nos termos da norma vigente à época da contratação. Regulamentação do INSS não limita o custo efetivo total da operação, que se refere ao custo total envolvido e inclui tarifas e impostos. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.